Tribunal: TJPA
Processo: 0800486-60.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800486-60.2022.8.14.0051

APELANTE: BRUNO DE JESUS DA SILVA, ISMAEL NERI MOTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ASSOCIAÇÃO. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus a 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 1.200 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação dos apelantes pelo crime de associação para o tráfico de drogas; (ii) definir se estão preenchidos os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação pelo crime de associação para o tráfico exige demonstração inequívoca de vínculo estável e permanente entre os agentes, com o fim específico de praticar reiteradamente o tráfico de drogas, não se presumindo a partir da mera coautoria no tráfico.

4. No caso, não há prova concreta de estabilidade ou permanência da associação entre os réus ou com terceiros, sendo insuficientes os depoimentos colhidos e ausentes elementos como interceptações telefônicas, relatórios de investigação, imagens ou comunicações que demonstrem a
societas sceleris
exigida pelo tipo penal do art. 35 da Lei de Drogas.

5. A ausência de provas robustas impõe a absolvição dos réus do delito de associação para o tráfico, com base no art. 386, VII, do CPP, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.

6. A absolvição da associação para o tráfico elimina o obstáculo para reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que os réus são primários, têm bons antecedentes e não integram organização criminosa.

7. No entanto, a quantidade e a variedade das drogas apreendidas justificam a fixação da causa de diminuição na fração mínima de 1/6.

9. A pena final de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme o art. 44, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A configuração do crime de associação para o tráfico exige prova concreta de vínculo estável e permanente entre os agentes para o fim específico de traficar drogas. 2. A ausência de provas seguras da estabilidade do vínculo associativo impõe a absolvição do crime do art. 35 da Lei de Drogas. 3. A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado é aplicável aos réus que não integram organização criminosa e atendem aos demais requisitos legais, mesmo diante da apreensão de significativa quantidade de drogas, hipótese em que se justifica a redução na fração mínima de 1/6. 4. A pena privativa de liberdade fixada em patamar superior a 4 anos inviabiliza a substituição por penas restritivas de direitos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII; CP, arts. 44, I; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 2.031.948/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgRg no AREs
p n. 2.699.159/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 a 30 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Bruno de Jesus da Silva e Ismael Neri Mota apelam de sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA, que os condenou à pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 1.200 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/2006 (ID 12358206).

Por entenderem que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, os apelantes pugnam pela absolvição no crime de associação para o tráfico de drogas. Quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, pugnam pelo reconhecimento da privilegiadora contida no art. 33, §4º da Lei n. 11.343/2006 e, por conseguinte, a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos moldes do art. 44, II, do CP (ID 12358217).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 12358228), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento dos recursos (ID 14001303).

É o relatório.

VOTO

O recurso é
admissível
e comporta
parcial provimento
.

Inicialmente, registo que a condenação pelo delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006
,
exige a demonstração inequívoca da associação estável e permanente entre pelo menos dois agentes, com o objetivo de praticar reiteradamente o tráfico ilícito de drogas. Trata-se de crime autônomo, cuja configuração não decorre automaticamente da coautoria ou da participação no crime de tráfico de drogas, sendo imprescindível a comprovação do liame subjetivo entre os agentes, bem como da estabilidade e durabilidade da parceria criminosa.

No caso em exame, verifica-se que a condenação dos apelantes pelo crime de associação para o tráfico não subsiste, vez que a sentença não demonstrou, de forma concreta, a existência de vínculo estável, duradouro e permanente entre os apelantes, exigência indispensável para a configuração do tipo penal, conforme se extrai do seguinte fragmento do édito condenatório:

DA ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 35 DA LEI FEDERAL Nº 11.340/2006:

O tipo penal em tela veio redigido com os seguintes termos:

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas do caput deste artigo incorre quem se associa para a prática reiterada do crime definido no art. 36 desta Lei.

O bem jurídico protegido é a saúde pública (tutela imediata) e a saúde individual das pessoas que integram a sociedade (tutela mediata). A saúde pública é um bem jurídico supraindividual que deve sempre ter como referência última os bens jurídicos pessoais.

Aludido artigo 35 traz na verdade uma modalidade especial de quadrilha ou bando, contudo, diferentemente da quadrilha, a associação para o tráfico exige apenas duas pessoas e não quatro, agrupadas de forma estável e permanente, como no presente caso, unidos para o fim de praticarem, seja reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33 da referida Lei n° 11.343/2007, devendo ser observado que trata-se de delito autônomo, com já decidiu o Supremo Tribunal Federal: É perfeitamente possível que ocorra concurso material entre tráfico de entorpecentes e associação estável, pois o crime autônomo, previsto no artigo 14 da Lei 6368/76, tem como finalidade cometer delitos dos arts. 12 e 13 da mesma lei. – RT 773/503.

A consumação do delito se dá com a formação da
societas criminis
, protrai-se enquanto perdurar a reunião (crime permanente), como já demonstrado, não é necessário a consumação do delito previsto no artigo 33, desde que demonstrado que havia um ajuste prévio e duradouro com tal finalidade, devendo ser destacado que ambos mantinham inclusive um relacionamento amoroso, fortalecendo os laços no momento da prática do delito.

A materialidade do presente caso está devidamente demonstrada nos autos, pois, conforme devidamente demonstrado no caderno processual os acusados se reuniram para guardar, ter em depósito e vender substância entorpecente, sendo que os acusados estavam portando junto a seu corpo cocaína e maconha, sendo que um fornecia ao outro para que vendesse com o objetivo de junto obter lucro rápido.

Assim desta feita restou comprovada a existência da sociedade entre os acusados de caráter duradouro havendo assim a configuração tanto da materialidade do delito quanto da autoria do artigo previsto no artigo 35 da Lei Federal nº 11.343/2006.

Desta feita, entendo, devidamente comprovada a existência da materialidade e as autorias do delito previsto no artigo 35 da Lei Federal nº 11.343/2006 devendo os acusados serem condenados pelo delito mencionado, como já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça analisando casos semelhantes.

Destaca-se que não há nos autos qualquer elemento de prova que demonstre a existência de vínculo associativo estável e permanente para a traficância entre os recorrentes e o terceiro identificado como “Fabinho”.

A testemunha Maria Mendes Pereira (ID 12358121, pág. 5), relatou no seu depoimento em Juízo que é genitora do “Fabinho” e que seu filho é usuário de droga, informando que os acusados não moravam na cidade e nem eram conhecidos da comunidade, pois tinham acabado chegar na localidade para alugar uma casa (ID 12358188).

Por outro lado, a testemunha policial militar Maria Josiane Pires Dantas, em seu depoimento judicial, afirmou que não conhecia os acusados e nem sabia se a casa servia como “boca de fumo”. Assim, não restou corroborado o relato do outro policial militar, Ronne Gilvan Pereira Paz, que disse em Juízo que o local era conhecido como ponto de venda de droga (ID 12358186). Essa divergência impede a confirmação da casa do “Fabinho”, onde os acusados estavam, como local habitual de venda de drogas.

Vale mencionar que no processo não consta qualquer relatório de operação policial, relatório de missão, transcrição de interceptação telefônica ou de quebra de dados de celulares (whatsapp) autorizados judicialmente, juntada de fotos e filmagens ou outro meio de investigação que aponte com segurança e certeza a associação permanente dos acusados para o tráfico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera coautoria na traficância não é suficiente para caracterizar a associação para o tráfico, visto que o crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, ainda que formal ou de perigo, “demanda os elementos estabilidade e permanência do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a
societas sceleris
e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma associação passageira e eventual. Referências genéricas à configuração do tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 não são suficientes para ensejar a condenação, que exige um contingente mínimo pelo menos razoável da autoria, com a demonstração concreta do vínculo subjetivo entre o recorrente e os demais agentes. É preciso atenção processual, sem estereótipos, para a distinção, em cada caso, entre o crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, e a coautoria mais complexa, não podendo a associação ser dada como comprovada por inferência do
design
do crime de tráfico perpetrado” (STJ.
AgRg no REsp n. 2.031.948/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 28/8/2023).

Ademais, o ônus probatório recai sobre a acusação, não sendo suficiente a presunção de que o simples fato dos réus na posse de de entorpecente configure o crime autônomo de associação. Na hipótese vertente, a inexistência de prova concreta do vínculo duradouro impede a manutenção da condenação, sob pena de violação ao princípio do
in dubio pro reo
.

Dessa forma, ausente a demonstração inequívoca da estabilidade e permanência do vínculo entre os apelantes e qualquer outro agente para o fim específico de praticar o tráfico de drogas, a absolvição do crime de associação para o tráfico é medida que se impõe, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por outro prisma, embora o juízo de primeiro grau tenha afastado a aplicação do tráfico privilegiado sob o argumento de que os apelantes também estavam sendo condenados por associação para o tráfico, tal fundamento não mais subsiste, uma vez que ambos estão sendo absolvidos dessa imputação. Assim, nada impede o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, porquanto preenchidos os requisitos legais.

Contudo, considerando a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos — 27,94g de cocaína distribuídos em 72 porções e 41,19g de maconha igualmente fracionados em 72 porções, totalizando 144 invólucros prontos para a comercialização (ID 12358139) —, além da variedade de substâncias ilícitas, entendo que a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 deve incidir no patamar mínimo de 1/6, por melhor refletir a gravidade concreta da conduta.

Prevalece, no ponto, o entendimento jurisprudencial no sentido de que “a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, quando não valoradas na primeira fase da dosimetria, podem ser utilizadas para modular a fração de redução da pena pela minorante do tráfico privilegiado, em conformidade com o princípio do non
bis in idem
” (
AgRg no AREsp n. 2.699.159/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 3/6/2025).

Destarte, mantenho a penas-base e intermediária dos apelantes e, na terceira fase do cálculo dosimétrico, ausentes causas de aumento, reconheço a minorante do tráfico privilegiado à fração de 1/6 em favor de ambos, ficando cada um condenado definitivamente à pena reclusiva de 4 anos e 2 meses, mantido o regime semiaberto, e pagamento de 417 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

À vista da quantidade de pena aplicada, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em observância ao art. 44, I, do CP.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para absolver os apelantes da imputação do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 e redimensionar a pena do crime tipificado no art. 33, caput, do mesmo diploma legal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025